Tribunal: TJSP
Processo: 1032743-96.2024.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração onde o recorrente busca o reconhecimento de omissão referente ao compromisso do embargado de encaminhar boletos para pagamento, caso houvesse redução na remuneração. O recurso é tempestivo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração onde o recorrente busca o reconhecimento de omissão referente ao compromisso do embargado de encaminhar boletos para pagamento, caso houvesse redução na remuneração. O recurso é tempestivo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao compromisso do embargado de enviar boletos para pagamento.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não incidindo as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão apreciou os fatos, e a alegação de omissão ou obscuridade não se sustenta. A ausência de notificação da negativação do nome do autor é responsabilidade do órgão de proteção ao crédito, conforme Súmula 359 do STJ.
5. A questão do envio de boletos para pagamento da dívida não foi objeto das razões da apelação, descabendo sua apreciação.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão na íntegra.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para reapreciação de matéria já decidida. 2. Inovação recursal não pode ser apreciada pela Turma Julgadora.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 1.013.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula no 359.